Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715215-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: INDIARA LUPE TISSIANI, MARINA TISSIANE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0700541-85.2021.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de INDIARA LUPE TISSIANI e MARINA TISSIANE nos seguintes termos: “Feito sentenciado com trânsito em julgado, conforme certidão de Id 88533791. Portanto, nada a prover quanto à petição de Id 88533791.” (ID25584915, p. 2). CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA (agravante) narra que “promoveu Execução de Título Extrajudicial (...) referente a diversas taxas condominiais ordinárias e extraordinárias do lote n.o 22, da quadra 11, do Condomínio autor (...). Após a distribuição dos autos, o Excelentíssimo Magistrado proferiu decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. No entanto, embora no dia 22 de janeiro de 2021, o antigo causídico tenha apresentado petição com substabelecimento sem reservas ao novo patrono, este não foi devidamente habilitado e, consequentemente, não foi intimado da r. decisão que determinou a emenda. Por essa razão, não houve manifestação nos autos quanto à referida emenda, o que culminou na transcrição in albis do prazo e, por conseguinte, o proferimento de sentença indeferindo a petição inicial e declarando extinto o processo sem resolução de mérito. Após a visualização do erro deste D. Juízo, o Exequente apresentou petição relatando o ocorrido e requerendo a restituição de prazo para emendar a inicial em razão da ausência de habilitação e intimação. Entretanto, este D. Juízo proferiu decisão interlocutória aduzindo que, em razão do trânsito em julgado, não havia nada a ser provido quanto à petição de restituição de prazo.” - ID 25584912, pp. 4/5. Sustenta que “houve um erro in procedendo do D. Juízo a quo quando deixou de habilitar nos autos o novo causídico e, consequentemente, deixou de intimá-lo.” - ID 25584912, p. 6. Requer “sejam acolhidas as alegações do Agravante com a consequente reforma da r. decisão interlocutória que julgou improcedente o pedido do Exequente e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito, sendo restituído o prazo do Exequente para realizar a necessária emenda à inicial.” - ID 25584912, p. 7. Preparo recolhido (IDs 25584913 e 25584914). É o relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra pronunciamento judicial que reiterou não haver nada a decidir acerca de petição que requereu restituição de prazo para emendar petição inicial. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em processo de execução. O ato judicial agravado não tem conteúdo decisório, tendo apenas reiterado não haver nada a decidir, pois a sentença transitara em julgado. Caso em que analisar eventual direito da parte sem pronunciamento do juízo de primeiro grau implicaria supressão de instância. Portanto, inviável o ataque por esta via recursal, insurgência não compreendida no que traçado no art. 1.015, CPC. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701948-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos” (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora